Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716160-19.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id. 72540990). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator